Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-73.2023.8.11.0051
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000360-73.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (EMBARGANTE), FRANCISCO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 080.539.661-60 (EMBARGANTE), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDINEY DIAS JUSTINIANO - CPF: 890.822.301-00 (VÍTIMA), ELINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.661-18 (VÍTIMA), PROPRIETÁRIO PAULO ROQUE (VÍTIMA), H. F. J. - CPF: 060.823.901-13 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 594.416.071-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: FRANCISCO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PEDIDO NÃO OFERTADO NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal. Ademais, é necessário observar os limites do referido instrumento. Assim, verificado que sua interposição se refere a matéria que não foi objeto de pedido nas razões recursais, não há se falar em omissão ou erro material do acórdão proferido por este Tribunal, devendo ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000360-73.2023.8.11.0051

EMBARGANTE: FRANCISCO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela defesa de FRANCISCO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS, em face do acórdão proferido neste feito, cujos termos deram parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, para redimensionar a pena referente ao crime de roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos II, VII e §2o-A, inciso I c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes) para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa (Id. 187381199).

Em suas razões, sustenta a existência de omissão, sob o argumento de que o referido acórdão foi omisso, já que não foi considerado o período de prisão provisória cumprido pelo embargante (CPP, art. 387, § 2o), para fixação do regime inicial de cumprimento da pena (id. 187956162).

Por fim, postula o acolhimento dos aclaratórios,
“a fim de sanar a omissão acima ventilada, de modo dar provimento, com base no artigo 42 do Código Penal e no § 2o do artigo 387 do CPP, com a detração da pena, aplicando, outrossim, o regime semiaberto, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do apelante”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: FRANCISCO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

Como se sabe, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, ou seja, somente a omissão em relação a assuntos não abordados no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos aclaratórios.

Nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 000360-73.2023.8.11.0051, esta Egrégia Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto para redimensionar a pena referente ao crime de roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos II, VII e §2o-A, inciso I c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes) para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa.

“E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISOS II, VII E §2o-A, INCISO I C/C O ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE REFORMA DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL DE AUMENTO DESPROPORCIONAL – PENA-BASE REDIMENSIONADA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – TESE DE OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA – ATINGIDOS PATRIMÔNIOS PESSOAIS DE VÁRIAS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial” (AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Deve ser mantido o concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), quando o agente,

mediante uma única ação e no mesmo contexto fático, atinge dois ou mais patrimônios”
(id. 187381199).

Contudo,
in casu
, após detida análise dos autos, verifica-se que o pedido de aplicação do instituto da detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP caracteriza inovação recursal, o que não é permitida em sede de Embargos de Declaração.

Trago o seguinte aresto do STJ:

“No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso.”
(AgRg no HC 534.689/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020).

Além do mais, não obstante o embargante sustente que o acórdão embargado foi omisso na análise da detração penal, vê-se que o pleito não pode prosperar, notadamente porque se trata de matéria cujo exame é reservado à competência do juízo das execuções penais, no momento de cumprimento da pena imposta.

Impende registrar que, ainda que fosse realizada detração, essa circunstância não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao embargante, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu somente do quantitativo da pena que lhe foi imposta, mas sobretudo da negativação de circunstância judicial da culpabilidade, de modo que eventual detração do período de prisão provisória, não afetaria o seu regime prisional inicial.

Dessa forma, o contexto apresentado pelo embargante não tem o condão de ensejar uma omissão do voto, não sendo possível afirmar, por consequência, que os argumentos e fundamentos apresentados são incompatíveis entre si a ponto de um anular o outro.

Portanto, nítido que o embargante almeja a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do recurso de apelação retro citado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

Ante o exposto, constatado que o v. acórdão prolatado nos autos do Recurso em Apelação Criminal não padece de qualquer vício a ser sanado, com os fundamentos supra, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023